Tribunal: TJMT
Processo: 1047461-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1047461-94.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Anulação, Precatório]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), AVERALDO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 273.136.201-44 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRECATÓRIO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. DUPLICIDADE DE CRÉDITO. CESSÃO PRÉVIA DE CRÉDITO A TERCEIRO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que desproveu agravo regimental interposto contra decisão do Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, a qual determinou o cancelamento de precatório decorrente de créditos salariais reconhecidos judicialmente, em razão da constatação de duplicidade do crédito e cessão prévia a terceiro. O autor sustenta violação à coisa julgada material e à preclusão, sob alegação de que o setor de precatórios teria reanalisado matéria já decidida em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do precatório, em razão de duplicidade de crédito e cessão prévia a terceiro, configura rediscussão do mérito do título judicial e afronta à coisa julgada; e (ii) estabelecer se a atuação administrativa do setor de precatórios viola os institutos da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios limita-se ao controle administrativo da legalidade do pagamento do precatório, sem rediscutir o mérito do título judicial formado no processo de execução.

O reconhecimento da cessão prévia do crédito a terceiro e da duplicidade do crédito não desconstitui a sentença exequenda, que permanece íntegra quanto ao reconhecimento do direito creditório.

O cancelamento do precatório decorre da necessidade de impedir pagamento em duplicidade, enriquecimento ilícito do credor e prejuízo ao erário, providência compatível com a finalidade administrativa do procedimento de precatórios.

Os arts. 507 e 508 do CPC disciplinam a vedação à rediscussão de matérias decididas no processo judicial, mas não impedem a Administração Judiciária de verificar a regularidade do crédito submetido ao regime de precatórios.

A cessão de crédito regularmente formalizada e homologada judicialmente constitui fato jurídico oponível no procedimento administrativo de precatório, ainda que não arguida anteriormente no processo de execução.

Não se evidencia violação direta à coisa julgada material, pois o acórdão rescindendo não alterou nem rescindiu a decisão judicial que reconheceu o crédito originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O controle administrativo exercido no procedimento de precatórios permite a verificação da legalidade do pagamento e da titularidade do crédito sem afronta à coisa julgada material.

O reconhecimento de cessão prévia de crédito e de duplicidade de pagamento não configura rediscussão do mérito do título judicial exequendo.

A atuação administrativa destinada a impedir enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário não viola os institutos da preclusão previstos nos arts. 507 e 508 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 502, 507, 508 e 966, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória
,
com pedido de tutela de urgência, tirada em face de acórdão proferido pelo Egrégio Órgão Especial deste Sodalício, que, por unanimidade, desproveu o agravo regimental interposto pelo ora autor contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Gestor de Precatórios, que determinou o cancelamento do precatório oriundo de créditos salariais reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado, em razão da constatação de duplicidade do crédito.

Aduz, em síntese, que a decisão atacada, ao acolher a tese de duplicidade e cessão prévia para cancelar o precatório, reanalisou questão meritória já exaurida na sentença proferida no processo de execução, a qual homologou o crédito do autor em sentença transitada em julgado, desvirtuando a função do setor de precatórios que cinge-se a gerenciar o pagamento, não podendo reavaliar a validade ou a titularidade do crédito.

Acrescenta, que o acórdão atacado extrapolou sua função administrativa ao cancelar precatório originado em título judicial hígido e definitivo, logo ofendeu a coisa julgada oriunda da sentença proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assevera, ainda, que houve violação expressa dos artigos 502, 507, 508 e 966, V, do Código de Processo Civil, pois além da violação a coisa julgada material, houve discussão de questões já decidias no processo judicial, ou seja, que já estavam acobertadas pelo manto da preclusão.

O pedido liminar

foi indeferido.

O réu deixou de apresentar contestação.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é singela.

Busca o autor rescindir o acórdão proferido pelo
Egrégio Órgão Especial deste Sodalício, que, por unanimidade, desproveu o agravo regimental interposto pelo ora autor contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Gestor de Precatórios, que determinou o cancelamento do precatório advindo de créditos salariais reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado, em razão da constatação de duplicidade do crédito.

A pretensão rescindenda não merece acolhida.

Isto porque o fundamento utilizado na exordial é de que o acórdão atacado não poderia ter reconhecido a duplicidade do crédito, notadamente porque tal posicionamento afronta, em síntese, os institutos da coisa julgada material e da preclusão, tese em total descompasso com a realidade fático-processual configurada neste feito.

Ora, de uma análise acurada do processo, verifica-se que, a rigor, a decisão proferida pelo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Gestor de Precatórios, tão somente reconheceu a cessão prévia a terceiro do crédito em discussão, determinando

o cancelamento e o posterior arquivamento do precatório após a confirmação da duplicidade do crédito.

Logo, não há que se falar em discussão do mérito do título judicial, tampouco ofensa a coisa julgada ou a preclusão, mas tão somente se configurou o reconhecimento, dentro do âmbito administrativo de análise da legalidade do precatório, tanto da cessão do crédito a terceiro, quanto da duplicidade do crédito, o que, por óbvio, evitou o enriquecimento ilícito do credor e dano aos cofres públicos.

Nesse sentido é o bem lançado parecer ministerial,
in verbis
:

“Nesse passo, extrai do v. Acórdão impugnado (Id. 338698875), que a atuação do Tribunal se limitou à gestão administrativa do precatório, não se tratando de rediscussão do mérito do título judicial formado no processo de execução, mas de controle administrativo da legalidade do pagamento, providência necessária para evitar pagamento em duplicidade, enriquecimento ilícito do credor e prejuízo ao erário.

Por consequência, não se evidencia afronta direta à coisa julgada material porque a sentença exequenda permaneceu íntegra quanto ao reconhecimento do crédito, não tendo sido desconstituída ou modificada. O que se obstou foi, tão somente, a possibilidade jurídica de pagamento de um crédito que já havia sido validamente cedido a terceiro, circunstância superveniente e impeditiva que não se confunde com o mérito da condenação judicial.

Também não procede a alegação de violação à preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. Tais dispositivos regulam a vedação à rediscussão de questões decididas no âmbito do processo judicial, não impedindo o exercício do poder-dever da Administração Judiciária de verificar, na fase de precatórios, a regularidade do crédito a ser satisfeito. A cessão de crédito regularmente formalizada e homologada judicialmente constitui fato jurídico plenamente oponível, ainda que não suscitado em embargos à execução, sobretudo porque o procedimento de precatório possui natureza administrativa e finalidades próprias, voltadas à preservação da legalidade e da correta destinação dos recursos públicos.”

Como se vê, não

há como acolher a pretensão rescindenda.

Pelo exposto,
julgo improcedente o pedido
e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026